Tribunal: STJ
Processo: 0730289-36.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579138 - DF(2024/0064300-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES SALOMAO
ADVOGADO
: ROANI PEREIRA DO PRADO - GO058180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO
INTERES.
: JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA
ADVOGADO
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO RECURSAL.
CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO

CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial interposto em ação penal na qual o agravante foi condenado, em
primeiro grau, pela prática dos crimes previstos no
o, caput, da
e
art. 2
Lei 12.850/2013
nos arts. 171, caput (por três vezes), e 299, caput, do Código Penal, com pena fixada,
após acórdão de apelação que deu provimento ao recurso do assistente de acusação, em 6
anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa e
indenização.
2. O recurso especial da defesa, fundado em alegada contrariedade aos arts. 2o, caput, da
, 386, VII, do Código de Processo Penal, 44, 59 e 68 do Código Penal e
Lei 12.850/2013
o, LV, da Constituição Federal, não foi admitido pela origem em razão de óbice
art. 5
constitucional, da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de cotejo analítico para
demonstração de divergência jurisprudencial, decisão contra a qual foi interposto agravo,
não conhecido pelo relator no STJ. No agravo regimental, o agravante reiterou a tese de
violação de lei federal e pleiteou absolvição pelo crime de organização criminosa,
redução da pena para o mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto dentro
do prazo de 5 dias previsto no
da
e no
caput, do RISTJ,
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258,
considerado o critério de contagem estabelecido no
caput, do Código de
art. 798,
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56697699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d799d80-12ec-4c48-9b73-4f347c0f5bcb

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O relator aplica o
da
e o
caput, do RISTJ, que fixam
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258,
em 5 dias o prazo para interposição de agravo contra decisão monocrática, com
contagem em dias corridos, nos termos do
caput, do Código de Processo Penal,
art. 798,
afastando a aplicação da contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.
5. Constatado que a publicação da decisão agravada ocorreu em 23.04.2025, o prazo de 5
dias se encerrou em 28.04.2025, sendo o agravo regimental protocolizado apenas em
30.04.2025, o que revela sua manifesta intempestividade.
6. Diante da intempestividade, o relator conclui pela impossibilidade de exame do mérito
recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental, previsto no
da
art. 39
e no
do RISTJ, é de 5 dias corridos, não se aplicando a
Lei n. 8.038/1990
art. 258
contagem em dias úteis do Código de Processo Civil.
2. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal
observa o critério estabelecido no
caput, do Código de Processo Penal.
art. 798,
Dispositivos relevantes citados:
,
RISTJ,
caput;
Lei n. 8.038/1990 art. 39;
art. 258,
Código de Processo Penal,
caput;
,
o, caput; Código
art. 798,
Lei n. 12.850/2013 art. 2
Penal, arts. 171, caput, e 299, caput; Código de Processo Penal,
VII; Código
art. 386,
Penal, arts. 44, 59 e 68; Constituição Federal,
o, LV.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, rel. Ministro
AREsp n. 2.733.966/SC
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 1o/4/2025,
DJEN 8/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d799d80-12ec-4c48-9b73-4f347c0f5bcb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579138 - DF(2024/0064300-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES SALOMAO
ADVOGADO
: ROANI PEREIRA DO PRADO - GO058180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO
INTERES.
: JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA
ADVOGADO
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO RECURSAL.
CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO

CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial interposto em ação penal na qual o agravante foi condenado, em
primeiro grau, pela prática dos crimes previstos no
o, caput, da
e
art. 2
Lei 12.850/2013
nos arts. 171, caput (por três vezes), e 299, caput, do Código Penal, com pena fixada,
após acórdão de apelação que deu provimento ao recurso do assistente de acusação, em 6
anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa e
indenização.
2. O recurso especial da defesa, fundado em alegada contrariedade aos arts. 2o, caput, da
, 386, VII, do Código de Processo Penal, 44, 59 e 68 do Código Penal e
Lei 12.850/2013
o, LV, da Constituição Federal, não foi admitido pela origem em razão de óbice
art. 5
constitucional, da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de cotejo analítico para
demonstração de divergência jurisprudencial, decisão contra a qual foi interposto agravo,
não conhecido pelo relator no STJ. No agravo regimental, o agravante reiterou a tese de
Documento eletrônico VDA56697733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 16ed2952-6322-45fc-b460-e50aff69e416

violação de lei federal e pleiteou absolvição pelo crime de organização criminosa,
redução da pena para o mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto dentro
do prazo de 5 dias previsto no
da
e no
caput, do RISTJ,
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258,
considerado o critério de contagem estabelecido no
caput, do Código de
art. 798,
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O relator aplica o
da
e o
caput, do RISTJ, que fixam
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258,
em 5 dias o prazo para interposição de agravo contra decisão monocrática, com
contagem em dias corridos, nos termos do
caput, do Código de Processo Penal,
art. 798,
afastando a aplicação da contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.
5. Constatado que a publicação da decisão agravada ocorreu em 23.04.2025, o prazo de 5
dias se encerrou em 28.04.2025, sendo o agravo regimental protocolizado apenas em
30.04.2025, o que revela sua manifesta intempestividade.
6. Diante da intempestividade, o relator conclui pela impossibilidade de exame do mérito
recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental, previsto no
da
art. 39
e no
do RISTJ, é de 5 dias corridos, não se aplicando a
Lei n. 8.038/1990
art. 258
contagem em dias úteis do Código de Processo Civil.
2. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal
observa o critério estabelecido no
caput, do Código de Processo Penal.
art. 798,
Dispositivos relevantes citados:
,
RISTJ,
caput;
Lei n. 8.038/1990 art. 39;
art. 258,
Código de Processo Penal,
caput;
,
o, caput; Código
art. 798,
Lei n. 12.850/2013 art. 2
Penal, arts. 171, caput, e 299, caput; Código de Processo Penal,
VII; Código
art. 386,
Penal, arts. 44, 59 e 68; Constituição Federal,
o, LV.
art. 5
Documento eletrônico VDA56697733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 16ed2952-6322-45fc-b460-e50aff69e416

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, rel. Ministro
AREsp n. 2.733.966/SC
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 1o/4/2025,
DJEN 8/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO GOMES
SALOMÃO contra decisão desta relatoria que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Em primeira instância, foi condenado a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 57 (cinquenta e sete) dias multa pela prática
dos crimes dos arts. 2o, caput, da
e 171, caput (duas vezes), e
Lei 12.850/2013
art. 299,
caput, do Código Penal (fls.
).
4627/4655
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa e deu
provimento à do assistente do Ministério Público (Banco Itaú
) para condená-lo pela
S/A
prática de mais um crime do crime do
, do Código Penal, bem como ao
art. 171, caput
pagamento de indenização, em total de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa (fls.
).
5533/5544
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
5735/5739
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 2o,
, da
caput
e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e arts. 44, 59 e 68 do
Lei 12.850/2013
Código Penal, bem como ao
o, inciso LV, da Constituição Federal (fls.
).
art. 5
5761/5769
O recurso especial não foi admitido, em razão da impossibilidade de discutir
matéria constitucional; da Súmula no 7, STJ; e da ausência de cotejo analítico para
demonstrar a divergência jurisprudencial (fls.
).
5860/5863
Em agravo, reiterou as razões de recurso especial (fls.
).
5887/5897
Não conheci do agravo (fls.
).
6000/6001
Nas razões (fls.
), o ora agravante argumentou que demonstrou, no
6026/6032
recurso especial, de que forma houve a violação dos dispositivos de lei federal. Ainda,
pleiteou a absolvição pelo crime de organização criminosa, a redução da pena para o
mínimo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
).
6026/6032
Documento eletrônico VDA56697733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 16ed2952-6322-45fc-b460-e50aff69e416

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
da
, é de 5 (cinco) dias o prazo para
art. 39
Lei no 8.038/90
interpor agravo contra decisão do relator.
Em igual sentido, a previsão do
, do RISTJ.
art. 258, caput
Além disso, a contagem é feita na forma do
, do Código de
art. 798, caput
Processo Penal.
Sobre o tema: “O
da
e o
do RISTJ
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
estabelecem o prazo de 5 dias corridos para a interposição de agravo regimental, não se
(AgRg no
aplicando a contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil”
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.733.966/SC
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/4/2025,
8/4/2025.
No caso, a publicação ocorreu 23.04.2025 (fl. 6006), finalizando o prazo de 5
(cinco) dias em 28.04.2025.
É intempestivo, portanto, o agravo regimental interposto somente em
30.04.2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 16ed2952-6322-45fc-b460-e50aff69e416

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0064300-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.579.138 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07302893620198070001 20190110092917 7302893620198070001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO
AGRAVANTE
: JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA
ADVOGADO
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES SALOMAO
ADVOGADO
: ROANI PEREIRA DO PRADO - GO058180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: LEONARDO GOMES SALOMAO
CORRÉU
: IZAC FERREIRA
CORRÉU
: WAGNER LUIZ DE SOUZA FAVATTO
CORRÉU
: JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO
CORRÉU
: FERNANDO PAULO DA SILVA
CORRÉU
: CRISTIANE NASCIMENTO TEIXEIRA
CORRÉU
: CLEYSON HENRIQUE SANTOS RABELO
CORRÉU
: GLADSON BERNARDO MELO
CORRÉU
: RICARDO GOMES SALOMAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES SALOMAO
ADVOGADO
: ROANI PEREIRA DO PRADO - GO058180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO
INTERES.
: JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA
ADVOGADO
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422451550<5119485740@
2024/0064300-4 - AREsp 2579138 Petição : 2025/0038019-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:48
Código de Controle do Documento: 9F2891F9-08AC-4463-B9F1-E660186A5A9B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0064300-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.579.138 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
C5422451550<5119485740@
2024/0064300-4 - AREsp 2579138 Petição : 2025/0038019-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:48
Código de Controle do Documento: 9F2891F9-08AC-4463-B9F1-E660186A5A9B